Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-77.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito a declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovem a alegada situação, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília,23 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito